Tribunal: STF
Processo: ARE 1406594
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JAZIDA MINERAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECUSA. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. PORTARIA Nº 155/2016 DO DNPM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIAS VEDADAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.